Tribunal: TJPA
Processo: 0011181-48.2016.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011181-48.2016.8.14.0009

APELANTE: ANDERSON CORREIA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0011181-48.2016.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: ANDERSON CORREIA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: MARIA CLARA HAGE PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGOS

157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL – REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/18 E 244-B DO ECA)
.

1.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
NÃO ACOLHIMENTO
.
O PLEITO DE RETIRADA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER HAVIDO PERÍCIA E NEM APREENSÃO DO ARMAMENTO NÃO TEM COMO PROSPERAR, POIS, OS AUTOS REVELARAM QUE O DELITO EM TELA FOI PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA, MEDIANTE O USO DE ARMA DE FOGO, CONFORME AFIRMOU COM CLAREZA A VÍTIMA. AINDA QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO APREENDIDA E PERICIADA, SE POR OUTROS MEIOS A SUA UTILIZAÇÃO NO COMETIMENTO DO DELITO FICOU COMPROVADA, ESPECIALMENTE PELOS DEPOIMENTOS FORNECIDOS EM JUÍZO, QUE SÃO INCISIVOS AO DEMONSTRAREM QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO, TORNA IMPOSSÍVEL O AFASTAMENTO DA MAJORANTE. ALÉM DISSO, A FALTA DE EXAME PERICIAL NÃO IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA AUMENTATIVA, TENDO EM VISTA QUE, EM SE TRATANDO DE CRIME DE ROUBO, O PODER LESIVO DO INSTRUMENTO É PRESUMIDO.

2.

DA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ.
TESE REJEITADA.
É IMPOSSÍVEL DIRECIONAR A PENA INERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

COMO SABIDO, A FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO PARA O DELITO SOMENTE PODE OCORRER NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, QUANDO PRESENTE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena definitiva do apelante em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
, porém de ofício alterou-se a pena definitiva, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 14 de abril de 2025 e término no dia 24 de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Silveira.

Belém/PA, 24 de abril de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ANDERSON CORREIA DA SILVA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA, que o condenou à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, no regime Semiaberto,
pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma (com redação anterior à Lei nº 13.654/18), além do crime de corrupção de menores.

Narrou a
denúncia
(fls. 105/115, ID nº 23561067), que no dia 04/10/2016, por volta das 14:30 horas, a vítima estava sozinha, caminhando na avenida Polidário Coelho, quando foi abordada pelo denunciado juntamente com o menor infrator, os quais estavam em uma motocicleta de cor prata. O acusado, que estava conduzindo a moto, apontou uma arma de fogo na direção da vítima.

Em ato contínuo, o menor infrator desceu da motocicleta e subtraiu a BOLSA da vítima. Sendo que, após consumada a ação criminosa, empreenderam fuga do local. Diante dos fatos, a vítima foi até à DEPOL para registrar boletim de ocorrência No entanto, quando chegou no local, deparou-se com o acusado e o menor infrator, sendo apresentados por policiais militares, devido estarem transitando de forma perigosa em via pública, e não possuírem a carteira nacional de habilitação, nem documento da motocicleta (Honda Fan, cor preta, placa: QDP-7966).

Destaca-se que, a vítima fez o reconhecimento do acusado e do menor infrator. Sendo que ambos assumiram a autoria do crime, além do que, indicaram o local, onde haviam deixado a bolsa, a qual foi encontrada em um "matagal", próximo da escola Maricotinha. Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o acusado como incurso na prática prevista no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal e artigo 244-B do ECA.

Em
razões recursais
(fls. 260/267, ID nº 23561100), o recorrente pugnou pelo afastamento da majorante da arma de fogo, e, por fim, pela inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, devendo ser aplicada a atenuante da confissão quando na segunda fase da dosimetria.

Em
contrarrazões
(fls. 269/274, ID nº 23561102)
,
o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 278/283, ID nº 24131182), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Maria Célia Filocreão Gonçalves
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
des
provimento,
de maneira que a sentença seja mantida em sua íntegra.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

O apelante requer o afastamento da causa especial de aumento de pena decorrente do uso de arma de fogo, sustentando que esta não foi apreendida e periciada.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa, explico.

O pleito de retirada da majorante do emprego de arma sob o argumento de não ter havido perícia e nem apreensão da arma não tem como prosperar, pois, os autos revelaram que o delito em tela foi praticado com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, conforme afirmou com clareza a vítima em juízo.

A manutenção da causa de aumento de pena pelo uso de arma é medida que se impõe, ainda que a arma não tenha sido apreendida e periciada, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada, especialmente pelos depoimentos fornecidos pela vítima, que é incisiva ao demonstrar que houve a utilização da arma de fogo.

A vítima Nádia Maria Santos de Assis relata em juízo que foi abordada por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta, sendo que um deles portava uma arma, a qual foi apontada em sua direção, subtraindo sua bolsa, para em seguida empreenderem fuga.

Apesar do acusado negar em juízo o uso de arma de fogo, o testemunho da vítima foi seguro e preciso quanto ao emprego de arma no momento da abordagem.

Além disso, importante ressaltar que a falta de exame pericial não impossibilita a aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que, em se tratando de crime de roubo, o poder lesivo do instrumento é presumido.

No mesmo sentido, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando os precedentes daquela corte acerca da possibilidade de comprovação do emprego de arma de fogo por outros meios, tais como a palavra da vítima, concluiu pela inexistência de necessidade de apreensão da arma e realização de perícia para verificar-se a incidência da causa de aumento do artigo 157, §2º, I, do CP:

“
consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º do artigo 157, do CP, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EResp 961.863/RS)” (AgRg 1.561.836/SP, julgado em 19/04/2018).

Destaco entendimentos de nosso Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES OU EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO – AUSENCIA DE APREENSAO E PERÍCIA DA ARMA PARA ATESTAR POTENCIALIDADE LESIVA – IMPROCEDENCIA.
1. A decisão do magistrado coaduna-se com o entendimento uníssono jurisprudencial de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como neste caso, em que restou afirmado pela vítima o uso de arma de fogo, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para roubo simples ou que seja afastada a majorante de uso de arma de fogo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003276-33.2019.8.14.0026 – Relatora: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023).

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INOCORRÊNCIA. PROVA COLHIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração da vítima e testemunhas, demonstra o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma de fogo, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento da majorante; 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802485-31.2023.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024).

Assim, não há que se cogitar a retirada da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, pois a palavra da vítima tem especial relevância, em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou ao
modus operandi
do autor. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE. POTENCIAL LESIVO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIMENTO DO APELO.
1. Caso em exame: Apelação interposta pelo Ministério Público em desfavor de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da denúncia, para: (i) condenar o apelado pela prática da conduta prevista no Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; e (ii) absolver quanto à prática do crime previsto no Art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, motivo da irresignação. 2. Questão em discussão: Aferir a necessidade ou não da prova pericial atestando eficiência do armamento, para fins de caracterização da materialidade do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido. 3. Razões de decidir: 3 .1. Os crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo são de mera conduta ou de perigo abstrato, portanto, para caracterizar a materialidade do delito é prescindível a realização de laudo pericial atestando a potencialidade lesiva da arma de fogo ou da munição apreendida. 4. Dispositivo e tese: Recurso provido. Tese: É prescindível o laudo pericial de eficiência para caracterizar a materialidade do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido. 5. Legislação relevante citada: Art. 14, da Lei nº 10 .826/03. 6. Jurisprudência relevante citada: (HC n. 467 .148/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 31/10/2018.)
(TJ-AC - Apelação Criminal: 00008590820208010003 Brasileia, Relator.: Des. Francisco Djalma, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2024).

2.

DA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ.

A Defesa requereu pela redução da pena, na segunda fase, abaixo do mínimo legal, contestando o disposto no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez considerar inconstitucional.

Adianto que
não
acolho o pedido do apelante.

Conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já foi fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da confissão espontânea.

Está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

(...) redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ. Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes (...)”. (
STJ, AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/12/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. Materialidade e autoria demonstradas, nos termos dos coerentes depoimentos prestados pelas ofendidas e pela prisão em flagrante do acusado, logo após o fato, em face das características informadas pelas vítimas, em frente ao local em que dispensou os bens subtraídos, que foram apreendidos, sendo reconhecido por aquelas. (...). Negando o réu o emprego da grave ameaça para a subtração, circunstância elementar do crime e não tendo sido a admissão parcial do fato relevante para o juízo condenatório, não incidente a atenuante da confissão espontânea. Ademais, não pode circunstância atenuante reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50006655420218210059, Sexta Câmara Criminal, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 22/11/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 2. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" e "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)"

(AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/05/2023, DJe de 09/05/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 862.440/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/12/2023, DJe de 12/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.456.759/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/02/2024, DJe de 14/02/2024).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Logo, improcedente o acolhimento do pedido defensivo de redução da pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,
mantendo
a pena definitiva do apelante em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

Belém, 28/04/2025